Tribunal: TJPA
Processo: 0003908-34.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003908-34.2008.8.14.0062

APELANTE: ANTONIO SILVERIO DOS REIS

APELADO: LUIZA VANIA ALVES DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR ABANDONO DA EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por embargante contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A execução de título extrajudicial principal foi extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela exequente, ora recorrida, que permaneceu inerte após intimação para impulsionar o feito. O apelante requereu a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais, com condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução principal por abandono da causa pela exequente, a embargada/exequente deve suportar os ônus sucumbenciais dos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza cognitiva, mas mantêm vínculo instrumental e acessório com a execução, de modo que a extinção da execução principal repercute diretamente na subsistência dos embargos.

A extinção da execução principal por abandono da causa decorre da inércia da exequente, que deixa de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, após intimação para impulsioná-lo.

O princípio da causalidade atribui as despesas processuais e os honorários advocatícios à parte que dá causa à instauração do processo ou ao seu prosseguimento indevido.

A exequente que abandona a execução principal dá causa, por consequência, à perda superveniente do objeto dos embargos à execução opostos como instrumento de resistência à pretensão executória.

A condenação do embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais revela-se inadequada quando a extinção dos embargos decorre da conduta processual da embargada/exequente.

A jurisprudência citada admite a imputação dos ônus sucumbenciais à embargada/exequente quando os embargos à execução perdem o objeto em razão da extinção da execução por abandono, observados os critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exequente que abandona a execução principal responde pelos ônus sucumbenciais dos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto. 2. O princípio da causalidade impede a condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários quando a extinção dos embargos decorre da inércia da embargada/exequente. 3. A extinção da execução principal repercute nos embargos à execução a ela vinculados, podendo ensejar a perda superveniente de seu objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85; 485, III; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 00033038620088110025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018, pub. 05.02.2018; TJ-MT, nº 00077123520098110037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022, pub. 26.03.2022; TJ-PR, nº 00112205620158160031, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, 16ª Câmara Cível, j. 04.03.2025, pub. 05.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000439-98.1998.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por ANTONIO SILVERIO DOS REIS
, tendo como apelado(a) LUIZA VANIA ALVES DE AMORIM.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO SILVÉRIO DOS REIS, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de LUIZA VÂNIA ALVES DE AMORIM, insurgindo-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução manejados pelo ora apelante em face da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000326-26.2008.8.14.0062, proposta pela recorrida. O embargante objetivava a desconstituição do título executivo e, por conseguinte, a extinção do processo executivo.

Sobreveio sentença na ação executiva principal extinguindo-a com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pela exequente. Todavia, aplicando o princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera que não deu causa à extinção dos embargos à execução, uma vez que a execução principal foi extinta por abandono da causa pela própria exequente, ora apelada, circunstância reconhecida expressamente na sentença proferida nos autos executivos. Argumenta que a recorrida foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, tendo o juízo considerado configurado o abandono da causa por ausência superveniente de interesse processual.

Defende que, sendo os embargos à execução instrumento de resistência à pretensão executória, sua propositura decorreu exclusivamente da iniciativa da exequente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para inverter o ônus da sucumbência, condenando a embargada/recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido ela quem deu causa à instauração e à extinção dos feitos executivo e incidental.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

Considerando
que não foram suscitadas questões preliminares pelas partes, tampouco vislumbro matérias de ordem pública a serem apreciadas de ofício, razão pela qual
passo diretamente ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da correção da sentença que, ao extinguir os embargos à execução sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, à luz do princípio da causalidade, apesar de a execução principal ter sido extinta por abandono da causa pela exequente (art. 485, III, do CPC).

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza cognitiva, porém intrinsicamente vinculada à execução, possuindo caráter acessório em relação a esta. Assim, a extinção da execução principal repercute diretamente na subsistência dos embargos, podendo ensejar a perda superveniente de seu objeto, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que a execução de título extrajudicial nº 0000326-26.2008.8.14.0062 foi corretamente extinta com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela exequente, ora recorrida.

Contudo, a controvérsia central reside na distribuição dos ônus sucumbenciais, a qual deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade estabelece que deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou ao seu prosseguimento indevido. No caso em exame, resta evidenciado que a extinção da execução decorreu exclusivamente da inércia da exequente/recorrida, que deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, culminando no reconhecimento do abandono da causa.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida na sentença proferida nos autos da execução, na qual se consignou a ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação para impulsionar o feito. Nesse sentido, cabe destacar da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º. DO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA.

Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito.
”Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”.
(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

(TJ-MT 00077123520098110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (grifos nossos)

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção de processo por abandono e fixação de honorários advocatícios. Recurso provido. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial por abandono, após o exequente não ter promovido os atos necessários ao andamento da ação, mesmo após diversas intimações. O apelante/executado requer a reforma da decisão para que sejam fixados honorários de sucumbência em seu favor. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção do processo por abandono, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. III. Razões de decidir
3.

A extinção do processo ocorreu por abandono da causa, conforme o art. 485, III do CPC. 4. O exequente não respondeu às intimações realizadas pelo juízo, configurando abandono.5. De acordo com o art. 485, § 2º do CPC, o autor que abandona a causa deve arcar com as despesas e honorários advocatícios.
6. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o proveito econômico almejado pelo exequente.IV. Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios ao patrono do executado em 10% sobre o valor atualizado da causa.Tese de julgamento: Em caso de extinção do processo por abandono da causa, o autor é responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, conforme previsão do art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 2º.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 16ª Câmara Cível, 0001280-70.2015.8.16.0127, Rel. Desembargador Luiz Antonio Barry, j. 16.12.2024; TJPR, 20ª Câmara Cível, 0024732-26.2020.8.16.0001, Rel. Substituta Sandra Regina Bittencourt Simoes, j. 11.10.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0017163-95.2012.8.16.0019, Rel. Desembargador Fabio Andre Santos Muniz, j. 04.10.2024; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0008967-31.2020.8.16.0028, Rel. Substituta Vania Maria da Silva Kramer, j. 10.06.2024.

(TJ-PR 00112205620158160031 Guarapuava, Relator: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 04/03/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2025) (grifos nossos)

Dessa forma, é inequívoco que a recorrida deu causa não apenas à extinção da execução, mas também, por via reflexa, à extinção dos embargos à execução, os quais foram opostos justamente como instrumento de resistência à pretensão executória. Nessa linha, revela-se inadequada a condenação do embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto não foi ele quem deu causa à extinção do processo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. FEITO TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA DE OBJETO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS FIXADOS NA EXECUÇÃO COM OS ARBITRADOS NOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE MÁXIMO DE 20% NA SOMA DOS PERCENTUAIS IMPOSTOS. CONTUDO A CONDENAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS I a IV do §2º do art. 85 do CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA REDUÇÃO DO PERCETUAL DA CONDENAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS.

1. É possível a cumulação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de execução com os arbitrados nos embargos, bem como é permitida a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se consigne que o valor fixado deva atender a ambas as ações e se observe o limite máximo de 20% na soma dos percentuais impostos. Entendimento consolidado no STJ.

2. Contudo, considerando o valor da causa (R$ 27.365,55, em 1998), a fixação de honorários na execução no percentual de 10%, a ausência de instrução probatória e de sentença de mérito, dada a perda superveniente do objeto, o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios estabelecidos nos incisos I a I

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000439-98.1998.8.14.0039 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-06-01) (grifos nossos)

Com efeito,
sendo a execução extinta por abandono da exequente, a ela deve ser imputado o ônus sucumbencial
, inclusive no âmbito dos embargos à execução a ela vinculados.

Tal entendimento também se coaduna com o disposto no art. 85 do CPC, devendo sua aplicação observar os princípios que regem a sucumbência, dentre eles o da causalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, a fim de inverter os ônus sucumbenciais, condenando a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos os demais termos da decisão.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2026